Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL E REGIME INICIAL ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes que comprovam a efetiva prática do delito pelo réu.
2. Fixada a pena no mínimo legal e estabelecido o regime inicial aberto, para os dois crimes nos quais o apelante foi condenado, não há interesse recursal quanto ao pleito.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.